Tribunal: TJSP
Processo: 1064186-26.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ISSQN – REGIME ESPECIAL – SOCIEDADE DE MÉDICOS– - Regime Especial do artigo 9o, §3o - Pretensão da autora em anular os autos de infração lavrados pela ré, bem como seu reenquadramento no regime especial (sociedade uniprofissional) – - Descabimento - Caráter empresarial da sociedade demonstrada – Tributo devido na forma exigida em lei – Cobrança

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ISSQN – REGIME ESPECIAL – SOCIEDADE DE MÉDICOS– - Regime Especial do artigo 9o, §3o - Pretensão da autora em anular os autos de infração lavrados pela ré, bem como seu reenquadramento no regime especial (sociedade uniprofissional) – - Descabimento - Caráter empresarial da sociedade demonstrada – Tributo devido na forma exigida em lei – Cobrança retroativa pelo desenquadramento em conformidade com o artigo 149 do CTN - Decadência parcial - Ocorrência – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte. - Embargos de declaração opostos pelo apelante visando ao saneamento de omissões – Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064186-26.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MULTICLIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064186-26.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31580 (Na)
2
Embargos de Declaração no. 1064186-26.2018.8.26.0053/50000.
Embargante: Multiclin Serviços Médicos S.S Ltda.
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.580.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - ISSQN
REGIME ESPECIAL SOCIEDADE DE MÉDICOS - Regime
Especial do artigo 9o, §3o - Pretensão da autora em anular os autos
de infração lavrados pela ré, bem como seu reenquadramento no
regime especial (sociedade uniprofissional) - Descabimento -
Caráter empresarial da sociedade demonstrada Tributo devido na
forma
exigida
em
lei

Cobrança
retroativa
pelo
desenquadramento em conformidade com o artigo 149 do CTN -
Decadência parcial - Ocorrência
Sentença parcialmente
reformada Recurso provido em parte. - Embargos de declaração
opostos pelo apelante visando ao saneamento de omissões

Inexistência, contudo, do propalado vício Descabimento da
pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-
questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022
do CPC - Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, apresentados por
MULTICLIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA., autos de ação anulatória (proc. n.
1064186-26.2018.8.26.0053, da E. 16a Vara da Fazenda Pública da Capital), que move
contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, respeitantemente à decisão de
fls. 377/388, aduzindo que a mesma afigura-se omissa, no que diz respeito à análise da
matéria, requerendo sejam os embargos recebidos para o fim de sanar-se tal vício, bem
como para efeito de prequestionamento.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/07, posto
que tempestivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064186-26.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31580 (Na)
3
Não merece o recurso, contudo, ser acolhido.
Senão, vejamos.
Não se vislumbra, com a devida vênia, a existência dos vícios
arrolados no art. 1022 do CPC/2015, a justificar a interposição do presente recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados pela
questão debatida, trazidos pelas partes. E só. Aliás, o que aqui se verifica é a clara
divergência de entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Outrossim, ao contrário do que tentam fazer crer o douto
procurador da embargante, as razões que ensejaram o pronunciamento acerca da
possibilidade da cobrança retroativa foram devidamente delineadas ao longo do v. acórdão
de fls. 377/388, tendo sido analisados todos os argumentos que ensejaram tal desfecho,
motivo pelo qual este Relator se reserva ao direito de não tê-los que invocar novamente,
especialmente por tratar-se de medida absolutamente improdutiva.
Ressalte-se, ainda, que o suposto vício de omissão ventilado
pela embargante inexiste.
Posto isso, é evidente, até pela leitura do próprio texto do
recurso ora sub examine, que não está o embargante pleiteando a mera declaração do
julgado, mas, sim, ao que tudo indica, busca-se rediscutir o próprio mérito da discussão
travada, apontando-se, como subterfúgio, inexistente omissão.
Sobre a matéria, aliás, assevera THEOTONIO NEGRÃO,
que não são cabíveis embargos de declaração “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793)”,
ou “para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado,
com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ 30/412)” (ob. cit., p. 593; nota n.
4 ao art. 535).
Assim, verifica-se que a irresignação recursal da embargante
não se direciona a possível falha na confecção do v. acórdão, mas contra seus
fundamentos!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064186-26.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31580 (Na)
4
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (artigo 1.025 do CPC).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento, elencados no artigo 1.022 do CPC.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.